Tribunal: TJDFT
Processo: 0736369-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FASES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelações criminais contra a sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, e artigo 12 da Lei no 10.826/2003.

2. Inviável o pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o crime de posse para uso próprio (artigo 28, LAD).

3. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do apelante, corroborados por outros elementos probatórios, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório.

4. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Se os réus ostentam mais de uma condenação pretérita definitiva, não há bis in idem ou ilegalidade em considerar uma delas a título de maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, e a outra na segunda fase, para fins de configuração da reincidência.

6. A orientação jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável o aumentar da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável.

7. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Comprovada a reincidência, o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe.

8. Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento de regime mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sendo inviável, pelas mesmas razões, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

9. Recursos das Defesas conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.